Tribunal: TJMT
Processo: 1023070-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DA PETIÇÃO No 1023070-51.2020.8.11.0000 — CLASSE 1689 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
EMBARGANTE: MRC SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA FERROVIÁRIA VNTE-AL LTDA.;
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Embargos de declaração opostos por MRC Soluções em Logística Ferroviária VNTE-Al Ltda. contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (Id. 66498991).
Assegura que a decisão embargada incorreu em omissão, visto que “deixou de observar que, além de instituir isenção o DIFAL ICMS na aquisição interestadual de vagões especificados no Convênio ICMS n.o 23/2011, o Decreto Estadual n.o 565/2011 também instituiu a remissão dos créditos tributários, constituídos ou não, relativamente ao mesmo tributo nas aquisições interestaduais realizadas entre as datas de 1o/01/2010 até a data da publicação da ratificação nacional do convênio (24/04/2011)”.
Assevera que “a manutenção da cobrança no lapso temporal de 26/04/2011 a 29/07/2011 revela-se totalmente contraditória com a própria conduta do Ente Estadual que, em abril de 2011, buscou junto ao CONFAZ a celebração de Convênio ICMS para se tornar signatário do Convênio ICMS n.o 66/08, de modo que restou autorizado por meio do Convênio ICMS n.o 23/2011 a (i) conceder isenção do ICMS, relativamente ao diferencial de alíquotas incidente na aquisição interestadual de vagões classificados nos determinados códigos NCM nele especificados, realizada por empresa responsável pela locação de vagões que serão utilizados na respectiva prestação de serviço de transporte e (ii) a não exigir créditos tributários, constituídos ou não, relativamente ao diferencial de alíquotas incidente nas aquisições interestaduais realizadas entre as datas de 1o/01/2010 até a data da publicação da ratificação nacional do convênio”.
Afiança que “a decisão embargada também incorreu em omissão, pois deixou de examinar a probabilidade de provimento do recurso sob a perspectiva das razões subsidiárias aduzidas na apelação e referidas no pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, no sentido de que a sentença apelada (i) manteve a indevida cobrança de tributo sobre as notas fiscais em que houve mero equívoco na informação da NCM dos vagões, as quais foram devidamente retificadas por carta de correção pela emitente, assim como (ii) manteve a cobrança em duplicidade de ICMS de uma mesma mercadoria tanto sobre a nota de venda, emitida pela Usiminas Mecânica S.A., quanto sobre a nota fiscal de remessa a conta e ordem de terceiros, operação em que não há incidência de ICMS”.
Requer seja sanada a apontada omissão.
Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 70070463).
É o relatório.
O Convênio ICMS no 23, de 1o de abril de 2011, ratificado pelo Ato Declaratório no 6, de 25 de abril de 2011, o qual foi publicado no Diário Oficial da União em 26 de abril de 2011, autorizou o Estado de Mato Grosso “a não exigir créditos tributários, constituídos ou não, relativamente ao diferencial de alíquotas incidente na aquisição interestadual das mercadorias relacionadas na cláusula primeira do Convênio ICMS 66/08, ocorrida de 1o de janeiro de 2010 até a data da publicação da ratificação nacional deste convênio” (cláusula segunda).
Logo, a isenção do diferencial de alíquota de ICMS incidente sobre a operação de aquisição interestadual de vagões autorizada pelo referido convênio em prazo certo e determinado, compreenderia o período de 1o de janeiro de 2010 a 26 de abril de 2011.
Já o então vigente Decreto do Estado de Mato Grosso no 565, de 29 de julho de 2011, ao regulamentar as disposições do Convênio ICMS no 23, de 1o de abril de 2011, dispunha que:
Art. 1o O Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto no 1.944, de 6 de outubro de 1989, passa a vigorar com as seguintes alterações:
I – acrescentado o artigo 148 ao Anexo VII com a seguinte redação:
‘Art. 148 Aquisições interestaduais, realizadas por empresa concessionária ou subconcessionária de serviço de transporte ferroviário de cargas, de vagões classificados nos códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM, a seguir indicados, para serem utilizados na prestação de serviço de transporte ferroviário de cargas, em relação ao ICMS devido a título de diferencial de alíquotas: (cf. Convênio ICMS 66/2008, com alteração do Convênio ICMS 148/2008, combinado com a cláusula primeira do Convênio ICMS 23/2011)
I – vagão tanque e semelhante, 8606.10.00;
II – vagão coberto e fechado, 8606.91.00;
III – vagão aberto, com paredes fixas de altura superior a 60 cm, 8606.92.00.
Parágrafo único A isenção de ICMS prevista neste artigo aplica-se também à empresa responsável pela locação de vagões que serão utilizados na respectiva prestação de serviço de transporte.
Notas:
1. Convênio autorizativo.
2. Vigência por prazo indeterminado.’
II – acrescentado o artigo 12 ao Anexo XII, com a redação adiante indicada:
‘Art. 12 Ficam cancelados os créditos tributários, constituídos ou não, relativamente ao diferencial de alíquotas incidente nas aquisições interestaduais realizadas no período compreendido entre 1° de janeiro de 2010 até 26 de abril de 2011, por empresa concessionária ou subconcessionária de serviço de transporte ferroviário de cargas, de vagões classificados nos códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM, a seguir indicados, para serem utilizados na prestação de serviço de transporte ferroviário de cargas: (cf. cláusula segunda do Convênio ICMS 23/2011)
I – vagão tanque e semelhante, 8606.10.00;
II – vagão coberto e fechado, 8606.91.00;
III – vagão aberto, com paredes fixas de altura superior a 60 cm, 8606.92.00.
§ 1° O disposto neste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas por empresa responsável pela locação de vagões para serem utilizados na respectiva prestação de serviço de transporte.
§ 2° Não produzirão qualquer efeito contra estabelecimento enquadrado nas disposições do caput deste artigo os atos preparatórios ou lavrados para exigência de tributo ou aplicação de penalidade, devendo ser encerrados, manual ou eletronicamente, os respectivos procedimentos, em qualquer fase em que se encontrarem, arquivando-se, quando for o caso, o processo pertinente e ou promovendo-se a baixa do correspondente registro eletrônico.
§ 3° O disposto neste artigo não autoriza a restituição ou compensação de importâncias já pagas ou anteriormente compensadas ou depositadas, ou, ainda, recolhidas em execuções fiscais diretamente à Procuradoria Geral do Estado.
Nota:
1. Convênio autorizativo.’
Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de então, exceto em relação aos preceitos do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 1.944, de 6 de outubro de 1989, com expressa previsão de termo de início de eficácia, hipóteses em que deverão ser respeitadas as datas assinaladas.
Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário.
No caso, a pretensão da embargante é para que “seja reconhecido o direito líquido e certo da impetrante em ter reconhecida a isenção do diferencial de alíquota do ICMS para os vagões entregues entre os dias 26 de abril de 2011 e 29 de julho de 2011, e, como consequência, cancelada a exigência fiscal” (petição inicial, Id. 65737993, fls. 53).
Assim, o que pretende a embargante é a remissão dos créditos tributários em período não autorizado pelo Convênio ICMS no 23, de 1o de abril de 2011, ou seja, entre o dia 26 de abril de 2011 (termo final da autorização do convênio) até a data de publicação do Decreto do Estado de Mato Grosso no 565, de 29 de julho de 2011, o que, segundo penso, não se apresenta admissível.
Ademais, a circunstância de o Decreto do Estado de Mato Grosso no 565, de 29 de julho de 2011, ter estendido a isenção com efeitos a contar da data de sua publicação, nada obstante não tenha autorização para fazê-lo, não viola direito líquido e certo da embargante, visto que não repercutiria nos créditos tributários constituídos entre 26 de abril de 2011 a 29 de julho de 2011, porquanto, aquele benefício fiscal não se cuida de hipótese de remissão.
Essas, as razões por que rejeito os embargos de declaração.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator